Tribunal: STF
Processo: ARE 1383505
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA A PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL (AUTO PEÇAS) NA POSSE DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, REFERENTE A VEÍCULO COM REGISTO DE ROUBO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELA OPERAÇÃO UNÍSSONOS E CORROBORADOS PELA OITIVA DO COLEGA DE TRABALHO DO APELANTE. CIRCUNTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, ADEMAIS, QUE REÚNEM UM JUÍZO DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    DOSIMETRIA PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 1 (UMA) RESTRITIVA DE DIREITO E MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS OU ORDEM DE PREFERÊNCIA PARA CONVERSÃO PREVISTA NA PARTE FINAL DO § 2º DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NA APLICAÇÃO DA PENA. MULTA SUBSTITUTIVA QUE, DE TODO MODO, NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. PRECEITO SECUNDÁRIO DO CRIME QUE JÁ ESTABELECE DE FORMA AUTÔNOMA E CUMULATIVA SANÇÃO DESTA NATUREZA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. REPRIMENDA ACERTADA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ” (págs. 13-14 do documento eletrônico 363).



    Os embargos de declaração que se seguiram não foram conhecidos, conforme ementa abaixo transcrita:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. SUSCITADA OMISSÃO INDIRETA, PORQUANTO NÃO RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A POSSIBILIDADE DO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A, DO CPP). INVIABILIDADE. MATÉRIA QUE NÃO FOI EMBARGADA NO JUÍZO DE ORIGEM, TAMPOUCO VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS. JULGAMENTO EMCONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM. MANIFESTA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ADVENTO DA LEI N. 13.964/2019 (PACOTI ANTICRIME). BENEFÍCIO QUE PODE SER OFERTADO ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.” (pág. 5 do documento eletrônico 551).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação do art. 5°, XL, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    Essa questão foi bem delineada no HC 191.464-AgR/SC, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, em 26/11/2020, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”.



    Outrossim, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a matéria atinente à irretroatividade da lei penal (art. 5°, XL, da Constituição Federal) implica a análise da legislação infraconstitucional, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Com essa orientação, cito as seguintes decisões: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL E REFLORESTAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CÓDIGO FLORESTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 748.371. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE 933936/SP, Min. Rel. Cármen Lúcia).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISO IV, DA LEI 8.137/1990. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRAZO COM FLUÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF. RECURSO DESPROVIDO“ (RE 1.166.500/ SP, Min. Rel. Luiz Fux).



    Por fim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 



     



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator